Tribunal: TJSP
Processo: 1000116-53.2018.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Compra e venda de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia – Obrigação estabelecida ao adquirente quanto ao pagamento das multas, impostos e débitos relativos ao financiamento do veículo – Imposição de multa cominatória a fim de compelir o adquirente a cumprir com a obrigação de fazer – Cabimento – Danos morais que não comportam acolhimento – Recurso provido,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Compra e venda de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia – Obrigação estabelecida ao adquirente quanto ao pagamento das multas, impostos e débitos relativos ao financiamento do veículo – Imposição de multa cominatória a fim de compelir o adquirente a cumprir com a obrigação de fazer – Cabimento – Danos morais que não comportam acolhimento – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994342
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000116-53.2018.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante KEVIN
RODRIGUES PESSOA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ ANANIAS DOS
SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-53.2018.8.26.0197 -Voto no
2
VOTO No 40191
APEL. No: 1000116-53.2018.8.26.0197
COMARCA: FRANCISCO MORATO
APTE: KEVIN RODRIGUES PESSOA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO: JOSÉ ANANIAS DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA)
OBRIGAÇÃO DE FAZER Compra e venda de veículo
objeto de alienação fiduciária em garantia
Obrigação
estabelecida ao adquirente quanto ao pagamento das multas,
impostos e débitos relativos ao financiamento do veículo
Imposição de multa cominatória a fim de compelir o
adquirente a cumprir com a obrigação de fazer Cabimento
Danos morais que não comportam acolhimento Recurso
provido, em parte.

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Kevin
Rodrigues Pessoa contra José Ananias dos Santos que, pela r. sentença (págs.
94/99), proferida pelo magistrado CARLOS AGUSTINHO TAGLIARI, cujo relatório
se adota, foi julgada procedente, em parte, para condenar o réu ao cumprimento
da obrigação de fazer consistente em realizar o pagamento das multas, dos
impostos e financiamento do veículo no prazo de 15 dias, sob pena de ficar o
autor autorizado a realizar o pagamento e exigir do réu o devido ressarcimento
em fase de cumprimento de sentença e, em razão da sucumbência recíproca,
condenou o réu ao pagamento correspondente a 70% das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$
1.050,00 e, em relação ao autor, os 30% restantes das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios da parte adversa em R$ 450,00,
ressaltando-se que as partes são beneficiárias da justiça gratuita.
Irresignado, apelou o autor sustentando que, diante do
reconhecimento da obrigação do réu quanto ao pagamento dos débitos perante o
agente financiador, além das multas e outros tributos, é necessária a fixação da
multa cominatória a fim de que se obtenha o resultado prático equivalente. Assim,
requer a fixação de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite do valor do veículo
de R$ 10.581,00, bem como que seja autorizado a transferência das multas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-53.2018.8.26.0197 -Voto no
3
impostos e financiamento diretamente ao nome do réu. Por último, diante dos
inúmeros prejuízos causados, requer que seja o réu condenado ao pagamento de
indenização por danos morais, em montante correspondente a 10 salários
mínimos.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 120/122),
subiram os autos.
É o relatório.
Com efeito, é incontroverso que as partes firmaram negócio
jurídico consistente em compra e venda de veículo Fiat Uno Miile Fire, ano e
modelo 2003/2004, objeto de financiamento junto ao Banco Cifra S.A., em que o
réu se comprometeu a assumir as dívidas do veículo perante a instituição
financeira, além dos respectivos impostos. Por seu turno, deixando o réu de
cumprir com suas obrigações, a instituição financeira promoveu a cobranças em
nome do autor, ora apelante, além de ter gerado uma série de multas e impostos
não quitados em relação ao veículo, que somam a quantia descrita na inicial de
R$ 11.783,10.
Por sua vez, reconhecida a obrigação de fazer pela r. sentença
de primeiro grau, a qual não foi objeto de insurgência pela parte ré, vejo que não
há, de fato, como impor diretamente a obrigação quanto à transferência ao
DETRAN, ao Fisco Estadual, ou a Instituição Financeira, na medida em que
sequer figuraram no polo passivo da presente ação.
Aliás, nos termos da r. sentença de primeiro grau, “sequer
constou do contrato realizado entre as partes que a instituição financeira anuiu
com os termos do contrato realizado , deve então o requerido ser condenado ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente em realizar o pagamento das
mencionadas dívidas junto aos respectivos credores, sob pena do autor ficar
autorizado a realizar o pagamento e exigir do réu o devido ressarcimento em fase
de cumprimento de sentença
Deveras, nos termos da jurisprudência do Eg. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, é evidente que o contrato entre particulares não pode
ser oponível à instituição financeira (e, da mesma forma, ao DETRAN e ao Fisco):
"Em se tratando de direitos de bem gravado com alienação fiduciária, ausente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-53.2018.8.26.0197 -Voto no
4
anuência do titular do domínio, não é lícito obrigar o credor, que sequer faz parte
da relação processual, a aceitar e/ou promover a substituição subjetiva passiva
da obrigação" (TJ-SP. Ap.1032936-45.2016.8.26.0602. Rel. Des. Andrade Neto,
30a Câmara de Direito Privado. j. 20.03.2019).” (pág. 97).
De outro lado, entendo ser cabível a fixação da multa
cominatória, com o fim de compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer e
buscando dar efetividade ao comando judicial.
A fixação deve ser em valor suficiente para inibir eventual
recalcitrância do destinatário da ordem, sem, contudo, permitir, enriquecimento da
parte a quem favorece.
Assim, vejo que o valor pretendido pelo apelante de R$ 1.000,00,
por dia, até o limite correspondente do valor do veículo de R$ 10.581,00, está
consentâneo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma a não
se tornar instrumento de captação de vantagem, de outro, não ser irrisório, de
forma a não compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.
Entretanto, quanto aos danos morais, há que se levar em conta
que o apelante também contribuiu para a ocorrência dos acontecimentos, já que,
ao comercializar veículo sem se assegurar da regular transferência do contrato de
financiamento junto à instituição financeira, assumiu o risco de eventual
inadimplência do financiamento bancário cedido ao réu, até mesmo de ver
anotados em seu nome infrações cometidas com o veículo.
Nos termos da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER E INDENIZATÓRIA
Compra e venda de bem móvel
Autor que
celebrou
com
os
réus
contrato
de cessão de
direitos
e
obrigações
sobre veículo objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado com instituição
financeira

Alegado
inadimplemento

Sentença
de
improcedência
(...) DANOS MORAIS Não configuração Mero inadimplemento contratual
Autor, ademais, que contribuiu para a situação vivida, já que ao
comercializar veículo de que não era proprietário sem a anuência da instituição
financeira proprietária do automóvel assumiu o risco de verificar eventual
inadimplência do financiamento bancário cedido aos corréus, sendo que perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000116-53.2018.8.26.0197 -Voto no
5
terceiros alheios à cessão de direitos pactuada permanecia responsável pelo
pagamento
das
parcelas
em
aberto
(...)”
(TJSP,
apel.
n.
0018813-56.2010.8.26.0477, 25a Câmara de Direito Privado, rel. Hugo Crepaldi, j.
31/01/2019).
Por último, parcialmente provido o recurso de apelação do autor
somente para fixar a multa cominatória para cumprimento da obrigação de fazer,
nos termos da fundamentação supra, ficam as partes advertidas que eventuais
recursos protelatórios ou meramente infundados estarão sujeitos às sanções
correlatas.
Pelo exposto, dou provimento, em parte, ao recurso.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora